Tribunal: TJES
Processo: 5006440-80.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006440-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARCELLI DOS SANTOS LOURENCO JANUTH
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006440-80.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO
: MARCELLI DOS SANTOS LOURENCO JANUTH

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS SOLICITAÇÃO DE ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATO NÃO ESCLARECIDO PELO RECORRENTE.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora que realizou o cancelamento de uma compra realizada no cartão de crédito, porém as cobranças continuaram a serem realizadas normalmente sem a Ré tomasse qualquer providência, mesmo após diversas tentativas de resolução pela via administrativa.

Pede, nestes termos, a inexigibilidade do débito, e que a ré seja condenada à restituição dos valores já debitados indevidamente em dobro, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que não houve cobrança indevida, visto que Autora não teria seguido com os procedimentos internos para cancelamento da compra; (ii) na inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação da ré a repetição em dobro e indenização morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC. Conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
, a Recorrente persistiu na realização das cobranças sem qualquer justificativa plausível, mesmo quando evidenciado que a consumidora seguiu os tramites necessários para cancelamento da compra indesejada, pelo que se constata através das trocas de e-mails acostadas aos autos. Nesse sentido, a Recorrente se limita a sustentar a suposta regularidade da cobrança pela transação cancelada, de modo que não atendeu ao ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), sobretudo em se tratando de fato negativo tanto para a parte autora (sendo impossível a comprovação por ela do efetivo estorno da quantia impugnada).

5. Assim, inexistindo comprovação, por parte do Recorrente, da regularidade de sua conduta, bem como diante da verossimilhança da narrativa autoral, entendo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade do Recorrente (art. 14, CDC), não merecendo reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito e a indenização por danos materiais.

6. Por fim, a
situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial. Mantém-se a verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão.
Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)